Tribunal: TJMT
Processo: 1011233-57.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011233-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE registrado(a) civilmente como LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE - CPF: 487.541.371-87 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

Somente após a devida instrução probatória é que se poderá aferir com plena convicção, as provas a respeito da obrigação contratual da apólice de seguro, notadamente quando a tutela pretendida visa antecipar o mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação e Fazer nº 1004085-66.2024.8.11.0041, CAIXA SEGURADORA S/A, indeferiu a tutela de urgência que visa obrigar a agravada na quitação total do financiamento imobiliário junto a Caixa Econômica Federal.

Nas razões de Id 211883695, a parte recorrente, em síntese, alega que era casada com o Sr. Salmen Kamal Ghazale, falecido no ano de 2022. Arguiu que no ano de 2016 o casal realizou o financiamento do imóvel em que hoje reside a agravante e seus dois filhos, por meio de contrato firmado junto à Caixa Econômica Federal, sendo o valor financiado foi R$600.420,13 (seiscentos mil, quatrocentos e vinte reais e treze centavos) e número de contrato 1.7877.0005654-3.

Assevera que quando da celebração do financiamento, foi realizada a contratação de Seguro para o caso de morte e invalidez permanente, o qual seria responsável pela quitação de 100% da dívida do imóvel.

Aduz que a agravada realizou o pagamento parcial da dívida/financiamento do imóvel, havendo o valor superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais) em aberto, objeto de cobrança pela Caixa Econômica Federal.

Assevera a presença dos requisitos para concessão da liminar a fim de que a agravada proceda a quitação integral do financiamento imobiliário junto a CEF.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar a fim de determinar à agravada o adimplemento integral do financiamento e, no mérito, a confirmação da medida liminar.

A liminar recursal foi indeferida no Id 212079174.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id 215619154.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a agravante era casada com o Sr. Salmen Kamal Ghazale, falecido no ano de 2022. O casal realizou o financiamento de um imóvel no ano de 2016, por meio de contrato firmado junto à Caixa Econômica Federal, sendo o valor financiado foi R$600.420,13 (seiscentos mil, quatrocentos e vinte reais e treze centavos) e número de contrato 1.7877.0005654-3.

Argumenta que junto a contratação do financiamento foi realizado um seguro para o caso de morte e invalidez permanente, o qual seria responsável pela quitação de 100% da dívida do imóvel, porém, que a agravada realizou o pagamento parcial da dívida/financiamento do imóvel, havendo o valor superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais) em aberto, objeto de cobrança pela Caixa Econômica Federal.

Na origem, foi indeferida a tutela de urgência que visa obrigar a agravada a quitação total do financiamento imobiliário junto a Caixa Econômica Federal.

Insurge-se a agravante desta decisão.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela, eis que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, necessitando de dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo
, vejamos:

“Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.”

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante a suposta obrigação da agravada na quitação integral da dívida, o que ainda será objeto da análise pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, tenho que afastada a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pela parte, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Ademais, o direito pretendido pela agravante ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

A propósito, assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo.
Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Neste seguimento:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CAPITAL SEGURADO ATINENTE À COBERTURA DE INVALIDEZ ACIDENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.”
(N.U 1010897-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024